Tribunal: TJDFT
Processo: 0725991-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, inclusive com o laudo pericial, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime.

2. Se a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, que o seu companheiro a agrediu fisicamente enquanto estava com o filho de ambos no colo, causando as lesões descritas no laudo pericial, sendo corroborado pelas demais provas produzidas nos autos, inclusive o relato de testemunha ocular prestado em sede inquisitorial, a condenação criminal é medida que se impõe.

3. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos, sendo que, à exceção das provas consideradas ilícitas, todas as demais são hábeis à formação da convicção do julgador.

4. A presença de testemunha nos crimes de violência doméstica não retira a especial relevância da palavra da vítima, ainda mais quando os relatos convergem no mesmo sentido.

5. Recurso conhecido e não provido.